Tribunal: STF
Processo: AI 753922
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL RECORRIDO. 




Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 




Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso, tornando inviável o agravo regimental. Precedentes. 




Não há que se falar em omissão do julgado pela ausência de manifestação sobre a admissibilidade do recurso especial, visto que deve este ser interposto perante o Presidente do Tribunal recorrido (art. 26 da Lei 8.038/1990), a ele cabendo o juízo de admissibilidade do recurso (art. 27, § 1º, da mesma lei). 




Agravo regimental a que se nega provimento.